Tribunal: TJPA
Processo: 0002402-87.2018.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002402-87.2018.8.14.0089

APELANTE: BENEDITO MOURA DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE ABSOLUTA. FALHA NA GRAVAÇÃO DE DEPOIMENTOS EM PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por Benedito Moura de Araújo contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Melgaço/PA, nos autos da ação penal nº 0002402-87.2018.8.14.0089, que o condenou à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §3º, do Código Penal. A defesa argui nulidade do julgamento em razão do indeferimento do incidente de insanidade mental e sustenta que a decisão do Conselho de Sentença é contrária às provas dos autos. Alternativamente, requer a redução da pena imposta. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de nulidade processual decorrente da impossibilidade de acesso ao conteúdo dos depoimentos colhidos durante a Sessão Plenária do Tribunal do Júri, diante da falha técnica que tornou as gravações inaudíveis, inviabilizando o exercício do duplo grau de jurisdição e a análise da tese defensiva de decisão contrária à prova dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento do Tribunal do Júri exige a integral preservação dos atos praticados em Plenário, incluindo a gravação clara e audível dos depoimentos colhidos, condição indispensável para eventual controle jurisdicional em sede recursal.

4.

A inexistência de mídias audíveis contendo os depoimentos das testemunhas em Plenário, aliada à ausência de reprodução desses relatos na Ata da Sessão e na sentença do Juiz Presidente, configura cerceamento de defesa, pois impede a aferição da alegação de que a decisão dos jurados contrariou as provas dos autos.

5.

A falha na gravação compromete o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, o que justifica o reconhecimento de nulidade absoluta, passível de decretação de ofício, conforme precedentes do TJPA.

6.

Diante da impossibilidade de suprir a omissão probatória e do prejuízo concreto à defesa, impõe-se a anulação do feito a partir da Sessão Plenária do Júri de 02/12/2021, com realização de novo julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de gravação audível dos depoimentos prestados na Sessão Plenária do Tribunal do Júri impede o reexame das provas em sede recursal e configura nulidade absoluta por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

2.

É nulo o julgamento do Tribunal do Júri quando não é possível verificar a conformidade da decisão dos jurados com as provas dos autos, por falha técnica que compromete a mídia de gravação.

3.

A nulidade absoluta decorrente de vício essencial no julgamento pode ser reconhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 563, 564, IV, 573, § 1º, 405, 475.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Ap. Crim. nº 00094965820168140024, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 21.10.2024; TJPA, Ap. Crim. nº 00057118520088140051, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, j. 11.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 26 de maio a 02 de junho de 2025,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso e, DE OFÍCIO, anular os atos processuais a partir da
Sessão Plenária do Tribunal do Júri ocorrida no dia 02 de dezembro de 2021, devendo o recorrente ser submetido a novo julgamento pelo Plenário do Tribunal Júri
, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exma. Sra.

Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA),
03 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
BENEDITO MOURA DE ARAÚJO
objetivando reformar sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Melgaço/PA, nos autos da ação penal n°
0002402-87.2018.8.14.0089
, que o condenou nas sanções previstas no
art.
129, §3° do Código Penal, fixando a pena final em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto.

Em suas
razões recursais
(
Num. 10226425 - Pág. 1/8
), o recorrente sustenta preliminarmente a nulidade do julgamento por entender equivocada a decisão do Juízo a quo que indeferiu o pedido da defesa para instaurar o incidente de insanidade mental. No mérito assevera que a decisão do Conselho de Sentença se mostrou totalmente contrária à prova dos autos, sob o argumento de que que não há provas de que a facada tenha causado a morte da vítima e que, portanto, o júri ignorou o laudo pericial ao condenar Benedito por lesão corporal seguida de morte.

Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena fixada, por entendê-la injusta.

Em sede de
contrarrazões

(
Num. 10226425 - Pág. 2/8
),
o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o não provimento do recurso, para que a sentença seja mantida em todos os seus termos

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dr. Hamilton Nogueira Salame, se pronunciou pelo desprovimento do recurso
(
Num. 20149279 - Pág. 1/6
).

Verificada a impossibilidade de reprodução audível da inquirição das testemunhas, este relator determinou em 31/10/2024, a realização de diligência a fim de que as mídias fossem encaminhadas à este Tribunal
(Num. 22970941 - Pág. 1),
o que restou infrutífera, conforme certidão de Num. 26033925 - Pág. 1.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O recorrente, insurge-se da sentença condenatória, alegando preliminar de nulidade do julgamento, no mérito que
a decisão do Conselho de Sentença encontra-se em flagrante contradição com as provas dos autos.

Analisando os autos, verificou-se que
os vídeos produzidos na Sessão do Tribunal do Júri
contendo a inquirição das testemunhas Rubenaldo Correa Barbosa e Edelnei do Socorro Alves Ferreira,
apesar de registrados no Sistema PJe, estão inaudíveis
, razão pela qual foi determinada diligência em 31/10/2024 (Num. 22970941 - Pág. 1) a fim de que a Vara de Melgaço remetesse à este Tribunal a mídia (DVD) com referido conteúdo.

Sobreveio, em 0304/2025, certidão da Vara Única da Comarca de Melgaço noticiando a inexistência de DVD nos autos atinentes a inquirição das testemunhas -
Num. 26033925 - Pág. 1.

Cumpre destacar que a Ata da Sessão do Tribunal do Júri (Num. 10226409, p. 1/7), e a sentença do Juiz Presidente
(Num. 10226409, p. 08/11)
não reproduziram os depoimentos das testemunhas ouvidas em Plenário, o que impede que se tenha conhecimento do teor de suas alegações, bem como seja sanado o vício apontado.

Ora, é inegável que
os depoimentos das testemunhas colhidos na Sessão Plenária do Júri

são substanciais para a plenitude do julgamento
, notadamente porque o réu, em seu recurso, alega que a decisão do Conselho de Sentença é contrária à prova dos autos.

Veja-se que,
sem tais provas, resta prejudicada a análise por este julgador acerca da
decisão do Conselho de Sentença estar ou não amparada na prova dos autos
, o que
revela notório prejuízo em desfavor do réu
, ora recorrente.

Diante disso,
impõe-se a anulação, de ofício, do feito a partir da Sessão Plenária do Tribunal do Júri ocorrida em 02 de dezembro de 2021
(
Num. 10226409, p.1/7)
. Consequentemente, os atos de defesa e acusação após a referida Sessão terão que ser renovados,
devendo o recorrente ser submetido a novo julgamento pelo Plenário do Júri
, como forma de garantir o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, afetando, portanto, a apreciação do mérito do presente recurso.

Ressalta-se que por se tratar de
nulidade absoluta
e, por isso, violar normas constitucionais –
in casu
, especialmente, o art. 5°, LV da CF –, podem ser
decretadas de ofício pelo juiz, a qualquer tempo e grau de jurisdição
, eis que não precluem nem convalidam.

Nesse sentido, destaco jurisprudencia deste E. Tribunal de Justiça:

Direito processual penal. Apelação criminal. Homicídio. Nulidade absoluta. Impossibilidade de análise dos depoimentos e interrogatórios realizados em plenário. Mídias audiovisuais inaudíveis. Violação ao contraditório e à ampla defesa. Impossibilidade de exercício do duplo grau de jurisdição . Anulação da sessão de julgamento e de seus atos subsequentes. Necessidade de novo julgamento pelo tribunal do júri. Recurso prejudicado. I . Caso em exame 1. Apelação interposta por s="entity entity-person">Rubervaldo da Silva Brito e lass="entity entity-person">Joelson Souza Alves contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Itaituba/PA, que condenou Rubervaldo pelo crime de homicídio (art. 121, caput, do CP)à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e absolveu Joelson. A defesa de ambos alega que a decisão do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos, além de manifestar-se pela nulidade de Júri em razão de a mídia do Plenário se encontrar inaudível, em consonância com o parecer ministerial . II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de nulidade processual diante da impossibilidade de acesso ao conteúdo dos depoimentos e interrogatórios realizados em Plenário, em razão de falhas nas mídias audiovisuais que tornaram as gravações inaudíveis. III . Razões de decidir
3. Ocorre nulidade absoluta quando a falha na gravação dos depoimentos e interrogatórios, realizada durante a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, impede o reexame das provas em sede recursal, configurando cerceamento de defesa e violação ao contraditório e à ampla defesa. 4. A impossibilidade de análise das mídias anexadas ao processo inviabiliza o exercício do duplo grau de jurisdição e impede a verificação das teses apresentadas pelas partes, especialmente quando a defesa alega que a decisão do Júri foi contrária à prova dos autos
. 5. Diante da falha irreparável nas gravações, deve ser declarada a nulidade da Sessão de Julgamento realizada no dia 20/11/2019 e de todos os atos subsequentes, determinando-se a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, para garantir o devido processo legal e a plenitude de defesa. IV. Dispositivo e tese 6 . Anulação, de ofício, da Sessão de Julgamento realizada no dia 20/11/2019 e de todos os atos subsequentes, com determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Recurso de apelação prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 563, 564, IV, 573, § 1º, 405, 475; Lei nº 11 .419/06, art. 12, § 1º. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00094965820168140024 22924863, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 21/10/2024, 2ª Turma de Direito Penal) –
grifamos.

APELAÇÃO. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
MÍDIAS PARCIAIS DA SESSÃO PLENÁRIA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. ANÁLISE PREJUDICADA EM SEGUNDO GRAU. NULIDADE RECONHECIDA
. SUBMISSÃO DO RECORRENTE A NOVO JULGAMENTO. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00057118520088140051 17561335, Relator.: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 11/12/2023, 3ª Turma de Direito Penal)
– grifamos.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
da Apelação Criminal
para,
de ofício, conhecer de matéria de ordem pública
e, assim,
anular o processo a partir

da
Sessão Plenária do Tribunal do Júri ocorrida em 02 de dezembro de 2021
,
devendo o

recorrente

ser submetido a novo julgamento pelo Plenário do Júri
, a fim de assegurar o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório,
ensejando, portanto, a prejudicialidade da análise do mérito do presente recurso.

É como
voto
.

Belém/PA, 03 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 03/06/2025